Tribunal: STF
Processo: Rcl 72218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Eleição 2024 Euma Mendonca Tourinho Prefeito e Outra contra de decisão proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho (Processo 0600488-82.2024.6.22.0020), que teria, em tese, violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 6/11/2009.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamante é candidata a Prefeita do Município de Porto Velho, ao passo que o r. Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho que deferiu direito de resposta da Coligação “Somos Todos Porto Velho”, formada pelos partidos UNIÃO, PL, REPUBLICANOS, PRD, PSD, Federação PSDB/CIDADANIA, PP, DC, PRTB,AGIR, AVANTE, determinando liminarmente a retirada de propaganda com conteúdo verídico em face da candidata Mariana Carvalho, por entender que ofende a honra da postulante que representa a aludida coligação.



    [...]



    Mas não foi só dar guarida jurisdicional à manifesta parte ilegítima, na medida em que a coligação sequer fora citada na postagem apontada como ilegal, o r. Juízo de 1º grau impôs censura à Reclamante impedindo que ela se refira a fato verídico, comprovado documentalmente, de que a candidata Mariana Carvalho vendeu avião ao empresário que constrói a nova Rodoviária de Porto Velho.



    [...]



    A presente reclamação se fundamenta na proteção à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, conforme garantido pela Constituição Federal e consolidado por este Supremo Tribunal Federal. O STF, no julgamento da ADPF 130/DF, assentou que a plena liberdade de imprensa constitui um patrimônio imaterial do povo brasileiro e o mais eloquente atestado de sua evolução político-cultural, estabelecendo que: “o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos.”



    Requer, ao final, que “seja julgada procedente a Reclamação, cassando a decisão que impôs a censura ao conteúdo veiculado pela Reclamante, em respeito aos precedentes deste Supremo Tribunal Federal e à garantia constitucional da liberdade de expressão”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente. O ato reclamado é a decisão proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Porto Velho, que, ao apreciar Pedido de Direito de Resposta assentou:  



    “Em uma análise compatível com a fase processual em que se encontra o feito, tenho que a probabilidade do direito alegado pela Coligação representante se consubstancia nas diversas postagens feitas em aplicativos de mensagens onde se insinua que a candidata Mariana Carvalho é proprietária de uma aeronave cujo operador é dono da empresa que está construindo a rodoviária de Porto Velho, tudo em benefício da sua candidatura. 



    Consta também nos autos a comprovação do impulsionamento da propaganda eleitoral negativa feita pela representada, além das diversas postagens realizadas com o respectivo número de visualizações. 



    Com efeito, tais publicações possuem conteúdo difamatório à pessoa da candidata e não apresenta relevância político-eleitoral já que possuem um único propósito de vincular a candidata Mariana Carvalho a um suposto desvio de verbas oriundas de emendas parlamentares. 



    No mais, as informações foram postadas em redes sociais sem qualquer comprovação, ainda que indiciária do que fora alegado, tudo sem observar o disposto no artigo 9º da Resolução TSE nº 23.610 /2019"[1]. 



    Em suma, da análise das provas carreadas, numa análise superficial, típica das medidas de urgência, verifica-se que, de fato, houve propaganda negativa irregular em desfavor da candidata Mariana Carvalho, violando a norma de regência. 



    O perigo de dano é evidente, já que a propaganda em questão coloca a candidata concorrente em posição privilegiada na disputa dos votos tendo em vista que a higidez da sua honra fica comprometida, além do que, por ser realizada por meio de redes sociais, a expansão da informação se dá de forma quase que incontrolável e imediata, merecendo uma medida de contenção rápida e eficaz. 



    Logo, preenchidos os elementos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência para determinar aos representados que promovam a imediata remoção das seguintes postagens: 



    Rede Facebook: 



    https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=active&ad_type=all&country=BR&media_type=all&search_type=page&view_all_page_id=342942412235855 



    Rede Instagram



    https://www.instagram.com/p/DAUAWTBSfkV/ 



    Rede WhatsApp: 



    Caminho do Arquivo: /mnt/data/WhatsApp Video 2024-09-24 at 18.35.25.mp4 Nome do Arquivo: WhatsApp Video 2024-09-24 at 18.35.25.mp4 



    Determino também, que a parte representada se abstenha de veicular novamente conteúdo igual ou semelhante em quaisquer dos meios de comunicação social sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente.”  



    Como se observa, a decisão combatida não impôs, aos reclamantes, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, apreciou o pedido de Direito de Resposta de acordo a legislação aplicável à espécie.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente